Tribunal: TJDFT
Processo: 0733004-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA DESDE O DESCUMPRIMENTO ATÉ A EFETIVA INTERNAÇÃO DA PACIENTE. MULTA DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu/recorrente apresentou recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1o Juizados Especial de Fazenda do Distrito Federal, que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao recorrente transferir a autora/recorrida para o Hospital de Base ou outro hospital da rede pública ou particular, às suas custas, para que possa ser atendida por neurocirurgião e por cardiologista, e que sejam realizados os exames pertinentes de tomografia computadorizada, raio x e demais exames necessários para o tratamento da recorrida, nos termos do relatório médico, bem como para condenar o recorrente ao pagamento da multa cominatória pelo descumprimento injustificado da liminar, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o cumprimento da medida (31/08/2020) e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.

3. O recorrente se opõe ao valor da multa, esclarece que o valor de R$ 5.000,00/dia é elevadíssimo, podendo chegar a R$ 200.000,00, valor suficiente para prestar assistência médica a diversos pacientes do SUS. Requer a reforma da sentença para excluir a condenação, e, subsidiariamente a redução para o valor total de R$ 500,00.

4. A tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a pronta e imediata internação da recorrida em UTI, com o suporte necessário às suas necessidades, foi deferida em 24/08/2020, às 20h:55min, pelo MM. Juiz Plantonista do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 22822008). A recorrida reiterou o pedido, ID 22822262, no mesmo dia, 24/08/2020, às 22h:32min, requerendo que conste do Mandado o Hospital de Base e a Central de Regulação do Distrito Federal. Pedido deferido.

5. A Central de Regulação do Distrito Federal foi devidamente intimado, no dia 24/08/2020, às 23h:57min, certidão ID 22822270. O Instituto Hospital de Base foi intimado, por meio eletrônico, no dia 25/08/2020, às 00h:10min.

6. A decisão ID 22822277, proferida em 25/08/2020, determinou nova intimação do recorrente e da Central de Regulação de Leitos de UTI, para cumprimento, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00.

7. No dia 25/08/2020, às 23h:51min, nova decisão em Plantão Judicial, em face dos descumprimentos, majora a multa diária para R$ 15.000,00 até o limite de R$ 200.000,00.

8. No dia 31/08/2020 a recorrida foi transferida para unidade de terapia intensiva no Hospital Maria Auxiliadora, ID 22822334. O recorrente juntou aos autos que comprovam que a recorrida foi admitida no Hospital do Guará no dia 24/08/2020 e desde então a Central de Regulação intensificou a busca de leito de UTI na rede própria e médico credenciado, ID 22822339.

9. A multa diária (astreintes) constitui meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à recorrida

10. Em que pese no dia 24/08/2020 ter sido determinada pelo juízo Plantonista do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF a imediata internação da recorrida em Unidade de Terapia Intensiva, o documento de ID 22822339, datado de 31/08/2020, demonstrou ter havido busca ativa por leitos de UTI na Rede/SES e nos hospitais privados, sem, contudo, obter êxito, desde o dia 24/08/2020, às 00h:59min, sem no entanto lograr êxito em localizar disponibilidade imediata em leito de terapia intensiva o suporte adequado.

11. O recorrente, somente em 31/08/2020, conseguiu cumprir substancialmente a determinação judicial, na medida em que procedeu à internação da recorrida em leito de UTI do Hospital Maria Auxiliadora, ID 22822339.

12. Assim, a análise da situação fática delineada nos autos revela que não restou evidenciado o descumprimento da ordem judicial. Na verdade, os elementos no processo evidenciam que o recorrente envidou esforços no sentido de cumprir a obrigação e, embora com atraso, esta foi adimplida, com a admissão da recorrida no leito de UTI em 31/08/2020.

13. Nesse contexto, observados os termos dos arts. 536 e 537 do CPC e sob uma perspectiva de razoabilidade, conclui-se pelo acolhimento da pretensão recursal para reduzir o valor da multa diária, a qual fixo em R$1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de astreintes.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o recorrente ao pagamento das astreintes no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.